Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714247-36.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVID QUEIROS DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal, em petição manuscrita, protocolizada por DAVID QUEIROS DIAS, condenado à pena de 19 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, regime atual fechado, e já tendo resgatado 4 anos, 2 meses e 16 dias. Requer o requerente: a) detração penal por ter permanecido preso preventivamente em processo anterior; b) o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na Ação Penal 0727764-81.2019.8.07.0001; e c) concessão de demais benefícios executórios como indulto, remição de pena e contagem de tempo em dobro. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso. Decido. Conforme Relatório da Situação Processual Executória referente à Execução Penal n. 0402555-44.2019.8.07.0015 (58389264 - Pág. 1), o paciente cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Está incluso no regime fechado. Em relação ao pedido de detração penal, o MM. Juiz da VEP indeferiu o pedido em decisão datada de 13/06/2022, sendo forçoso reconhecer a intempestividade do recurso interposto pelo requerente. Ademais, conforme informado pela Defensoria Pública, o reeducando vem sendo regularmente assistido e, por ocasião do indeferimento do pedido de detração penal, a defesa técnica manifestou ciência, sem interpor recurso. Confiram-se as informações prestadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal: 06. Ademais, quanto ao pedido de detração penal, informa o peticionante que foi absolvido de uma imputação de homicídio tentado na data de 19/01/2016, tendo permanecido preso preventivamente por 1 ano e 7 meses. Além disso, argumenta pela reforma da decisão do juízo da VEP, proferida em 13/06/2022, que indeferiu o pedido de detração penal. 07. Compulsando o histórico de execução penal do peticionante (SEEU 0402555-44.2019.8.07.0015), extrai-se que em pedido de detração penal (mov. 293), uma vez que a prisão preventiva se deu por fato mais antigo do que aqueles em atual cumprimento, corretamente entendeu o juízo da VEP pelo indeferimento (mov. 303), assim constando: Indefiro o pedido de detração, formulado em carta pelo interno, referente a período anterior à prática do crime mais antigo cuja pena está em execução. Não há crédito em execução penal. 08. Cabe considerar ainda que o peticionante estava sendo assistido por defesa técnica que, após ser intimada da decisão, manifestou ciência, sem interpor qualquer recurso. Em relação ao reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na Ação Penal 0727764-81.2019.8.07.0001, trata-se de sentença transitada em julgado, de modo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. Incabível, inclusive, a conversão do agravo em execução em habeas corpus, como pretende o requerente, pois o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e porque não se vislumbra, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal. Por fim, em relação aos pedidos de concessão de benefícios executórios como indulto, remição de pena e contagem de tempo em dobro, conforme consignado pela Defensoria Pública do DF, “por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” Assim, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR